Tribunal: TJES
Processo: 5005236-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO
NO HABEAS CORPUS
Nº
5005236-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROMILDO JUNIOR BRITO SOUZA

AGRAVADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO
INTERNO
NO HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO A LIBERDADE DO PACIENTE – CONDENAÇÃO A PENA DE DETENÇÃO E EM REGIME ABERTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO A SUPOSTA NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 482.549/SP, fixou a compreensão sobre a amplitude do uso do habeas corpus se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente,
sendo que, nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
(AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.

2.
Inadequada a pretensão de supressão de instância na via do Habeas Corpus, acaso não tenha o magistrado se pronunciado sobre a suposta nulidade abraçada pelo impetrante.

3.
Conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, o Habeas Corpus não admite dilação probatória, como por exemplo para aferir regularidade procedimental em caso de divergência do número do protocolo da petição e aquele constante na peça supostamente manejada pela defesa do acusado.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _______ de ______________ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005236-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO JUNIOR BRITO SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

20/07/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005236-77.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RONEY DA SILVA FIGUEIRA:-

Obrigado senhor Presidente. Cumprimento os demais pares de Vossa Excelência, ilustre Procurador, serventuários da justiça, colegas advogados, estudantes.

Excelência! Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de deixar bem claro que a divergência nesse Agravo Regimental em matéria criminal, em nada caracteriza desrespeito desse causídico com Vossa Excelência. Muito pelo contrário! É só o debate, a divergência. Gostaria aqui de deixar muito claro, bem ressaltado isso, que a insurgência aqui é eminentemente processual e gostaria de deixar registrado os meus respeitos.

Excelências! No presente caso, esse causídico que vos fala, foi contratado para atuar em um processo na Vara de Atílio Vivácqua. O paciente, inicialmente, foi preso em flagrante pela suposta conduta prevista no art. 47, com incidência da Lei Maria da Penha, em decorrência de desentendimentos com sua irmã. E esse causídico manejou, pelo próprio Juízo, que não foi o Juízo que decretou a prisão inicialmente, mas o Juízo da custódia, pedido de reconsideração. E esse Juízo aceitou, acatou, deferiu o pedido. Foi juntada procuração desse causídico que vos fala e foi seguida a marcha processual. Houve uma audiência especial para prover a suposta vítima, para ela dizer se gostaria de seguir com a demanda. Ela ratificou e foi oferecida a denúncia. Tão logo oferecida a denúncia, feita a citação, Excelências, esse causídico apresentou a resposta preliminar a tempo e modo na forma do 396-A do CPP.

Até aí correu tudo certo. Daí para frente é que os entreveros processuais e, penso eu, que as nulidades processuais começaram.

A serventia cartorária simplesmente, Excelências, não juntou a resposta que esse advogado fez, certificou que o paciente não tinha advogado e o Juiz nomeou um advogado dativo.

Por óbvio, quando foi designada a audiência de instrução e julgamento, essa defesa não foi intimada. E aí a defesa passou pela pior das sensações. Receber a ligação do seu patrocinado, perguntando por que ele não estava presente na audiência que ele era advogado e por que os serventuários da justiça teriam falado que já teria uma advogada nomeada.

Esse causídico, pego de surpresa e, confesso, até constrangido, foi verificar o processo. E tomou, desculpa a expressão, a pobreza intelectual, “pé dessa situação”. Tomou conhecimento que a sua resposta não foi juntada no processo, foi certificado que o paciente não tinha advogado. A audiência por videoconferência. O paciente foi comunicado e participou por videoconferência. Me relatou que teria alertado a serventia cartorária que possuía advogado, mas eles teriam lhe dito que já havia uma advogada constituída nos autos. E houve a audiência. E houve a instrução. E houve a condenação.

Quando esse advogado foi pegar o processo, verificou todas essas circunstâncias. E fiz questão, Excelências, de juntar cópia integral do processo.

Diante disso, a defesa impetrou o HC, um Habeas Corpus e aqui, ressalto mais uma vez, o respeito ao entendimento do eminente Relator, que diz que, resumidamente, que tais questões poderiam ser abarcadas numa eventual apelação e que, dentre outras coisas, o paciente não está preso. De fato não está. Noticiamos isso nos autos, em que a abrangência do remédio heroico seria, salvo engano, um pouco restrito.

Com a devida vênia ao entendimento posto na decisão ora recorrida, existem diversas decisões do STJ e do Supremo que foram colacionadas, dizendo que quando a ilegalidade é flagrante, o manejo do writ, ele é absolutamente pertinente. E no corpo da nossa peça, nós elencamos diversos institutos normativos que foram violados, que causam a flagrante nulidade do processo, desde a certidão posta no processo de início, dizendo que o paciente não tinha advogado.

Permita-me aqui elencá-los.

O primeiro de todos, o princípio mor do Estado Democrático de Direito, na visão desse causídico: “dignidade da pessoa humana”. Segundo, o art. 133 da Constituição: o advogado é indispensável à administração da justiça. Terceiro, Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, garantias judiciais, tópico 02, alínea “d”: toda pessoa acusada tem direito de estar assistida por um advogado escolhido, um advogado de sua confiança. Artigo 7º da Lei nº 8.906, estatuto do advogado - são direitos do advogado, inciso XXI: assistir seus clientes, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório, além dos outros atos probatórios. Artigo 370 do Código de Processo Penal, § 1º, que diz que todo advogado deve ser intimado dos atos processuais.

Pois bem, Excelências, eu não vou me delongar.

Esse é o cenário, na visão desse causídico, caótico do processo. Constituído, procuração, resposta, audiência de instrução sem sua presença, alerta do paciente que possuía advogado e, ainda assim, não foram observadas essas arestas.

Com a devida vênia, só o fato de estar desassistido sem o seu advogado, já causa nulidade absoluta.

Por outro lado, o artigo 563 do CPP fala que nenhuma nulidade será reconhecida, se não houver comprovado prejuízo.

Este causídico, Excelências, acompanha o seu Romildo, desde esse fato. A suposta vítima tentou levá-lo ao cárcere mais duas vezes. E este advogado sabe desse fato. Desculpa a expressão, duas vezes eu “arranquei ele na unha” na delegacia. Em diligência, conversando com o delegado, explicando a situação que existe um cenário fático que envolve a genitora. E graças a Deus, os delegados entenderam, viram que não tinha fato típico. Mas, duas vezes ela tentou.

Numa sexta-feira, vai este causídico para a delegacia, conversa com a autoridade policial, ela entende. Quinze dias depois, me liga ele de novo. Delegacia, converso com a autoridade policial; entende o que está acontecendo.

Este causídico tem conhecimento dos fatos. E este advogado restou impossibilitado de fazer questionamentos durante a instrução.

Existe um notório prejuízo para a defesa técnica.

Então, com a devida vênia, com o devido respeito ao entendimento diverso, esse cenário torna nulo o processo.

Eu encerro a minha fala, de forma muito respeitosa, com a fala do eminente Ministro Rogerio Schietti no HC 709000986 de São Paulo. Ele fala o seguinte:

“Enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando, cada autoridade, seja um Policial Militar, seja um Policial Civil, um Promotor de Justiça, um Juiz, um Desembargador, um Ministro; cada um, não se ocupar de seu caso como um caso singular, nós continuaremos a ver pessoas sendo condenadas, de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. O que nós esperamos é que a Polícia, o Ministério Público e o Judiciário, aprimorem o seu trabalho. É um serviço público de altíssima importância e, dele, depende a vida, a liberdade, a honra, a imagem das pessoas”.

Uma lição de um Juiz norte-americano da Suprema Corte norte-americana Louis Brandeis, no julgamento de um caso de 1928, já dizia o seguinte:

“A decência, a segurança e a liberdade exigem que os funcionários do governo sejam submetidos às mesmas regras de conduta, que são ordens para o cidadão. A existência do governo de leis estará em perigo, se não se observar escrupulosamente a lei. Nosso governo é o professor poderoso e onipresente para o bem e para o mal. Ensina todo o povo para o seu exemplo. O crime é contagioso. Se o governo se torna um infrator da lei, gera desprezo da lei”.

Com essas palavras, eu peço vênia ao entendimento posto na decisão, pra que o Habeas Corpus seja conhecido e com as ordens pleiteadas, notadamente, a anulação do processo até a certificação da ausência de advogado e o desentranhamento das provas produzidas, seja acatado.

Muito obrigado Excelências!

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e, em razão de fatos que me são trazidos nessa oportunidade, eu peço o retorno dos autos para um reexame do processo.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 27/07/2022

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO
NO HABEAS CORPUS
Nº
5005236-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ROMILDO JUNIOR BRITO SOUZA

AGRAVADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata o presente Agravo Interno de irresignação de ROMILDO JUNIOR BRITO SOUZA com a decisão monocrática constante no evento de número 2801167 produzida por este Relator que, em sede de Habeas Corpus, negou seguimento ao mesmo dado o seu caráter de “sucedâneo recursal”, supressão de instância, e, ainda, diante da ausência de prova pré-constituída do suposto equívoco da serventia de primeiro grau.

O recurso intenta reformar a decisão que inadmitiu o manejo do remédio heroico sustentando a existência de precedentes das cortes superiores
que possibilitam o manejo do rito apresentado
e, ainda,
que
com a demonstração de que a existência de divergência dos números dos protocolos das peças,
esta divergência
milita em favor do recorrente, demonstrando a nulidade dos procedimentos adotados.

A Procuradoria, instada a manifestar-se, acolheu a correção da decisão proferida já que não há risco a liberdade pelo recorrente e, ainda, que o Habeas Corpus não admite a instrução probatória.

Eminentes pares, ainda que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, entendo pelo seu improvimento conforme passo a demonstrar.

Em primeira linha, no sentido de demonstrar os fundamentos pelos quais entendi pelo não processamento do Habeas Corpus manejado, repriso os verbetes da decisão constante no evento de número 2801167,
in verbis:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ROMILDO JUNIOR BRITO SOUZA, eis que condenado pelo magistrado sentenciante nos autos de número 0000152-68.2020.8.08.0060.

Sustentam

os

impetrantes que deve ser concedida a ordem liminar para obstar a produção dos efeitos da condenação a que sofreu o paciente, eis que, nos autos principais, embora tenham os advogados protocolado a peça de defesa, não houve registro da mesma junto ao sistema tendo o processo se desenvolvido sem que fossem adequadamente intimados. Assim, requerem o reconhecimento da nulidade do procedimento penal.

Pois bem.

Conforme relatado, o presente
writ
foi impetrado a partir de nulidade procedimental verificada pelos advogados do paciente nos autos de número 0000152-68.2020.8.08.0060.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Direcionando-me ao feito de primeiro grau observo, primeiramente que o paciente encontra-se em liberdade, conforme assentado na peça de ingresso do presente. Em segundo ponto de divergência, verifico que a sentença produzida condenou o requerido em detenção de um mês, fixada em regime aberto, o que desponta como ausência de suporte ao manejo do Habeas Corpus.

Há, ainda um terceiro e relevante ponto, não há prova de que houve recurso por parte da acusação, o que, por mais rarefeito prisma, poder-se-ia, ainda, entender pelo processamento do presente. Entretanto, tampouco essa prova há nos autos.

Em derradeiro ponto, observo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pelos impetrantes, quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Noutro giro, ainda quanto a ausência de provas pré-constituídas sobre os fatos, alerto que o número do protocolo apresentado, sem qualquer respaldo de certidão sobre o mesmo revela-se temerário, mormente por extrair da leitura da peça contida no evento de número 2775414 o número 202100647179 e não 202100644179 como afirmado na peça de ingresso.

P
or certo que na Apelação Criminal os pleitos relacionados ao paciente podem ser mais aprofundados ao caso, afastando-se por demais os contornos do Habeas Corpus em relação ao pedido final fustigado. Desta forma, pelos fundamentos apresentados acredito ser razoável o
NÃO CONHECIMENTO
deste habeas corpus impetrado.

Assim, o resumo da decisão recorrida é no sentido de não ser cabível o Habeas Corpus neste caso posto que o paciente não está preso, não há risco de prisão já que condenado a pena de detenção em regime aberto, não houve manifestação do magistrado de primeiro grau sobre a suposta nulidade procedimental e, ainda, a alegação de equívoco no curso do processo demanda análise de prova.

Desta forma, o precedente invocado pela defesa emanado do Supremo Tribunal Federal conforme evento de número 2816148 (fls.06) não é adequado ao presente caso posto que há expressa referência pelo Ministro ao risco a liberdade do paciente, situação diversa dos autos conforme cópia da sentença no evento de número 2775413, onde se lê de forma expressa a partir do item 28:
pena definitiva de 01 (um mês) de detenção. Regime de cumprimento aberto
e
concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade no presente processo
.

Eminentes pares, certo é quanto ao cabimento do Habeas Corpus no caso de risco de liberdade do paciente, mas a tutela pretendida ao final pelo impetrante é a declaração de nulidade procedimental sustentando-se no fato de que supostamente não fora adequadamente intimada. Ou seja, não há, como já dito à exaustão, risco a liberdade do paciente, e, além disso, a questão da nulidade também não foi objeto de análise pelo magistrado singular, questões estas que podem perfeitamente sustentadas no recurso de apelação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART.121, § 2º, INCISOS III e IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA PENDENTE DE EXAME PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 2. 3. Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, no julgamento do HC n. 482.549/SP, nos termos do voto do Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a compreensão sobre a amplitude do uso do habeas corpus se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente,
sendo que, nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
4. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

O questionamento quanto ao vício procedimental é perfeitamente possível de ser enfrentado no recurso de apelo, principalmente, repito, por não haver risco a liberdade de locomoção do paciente.

Ademais, no que concerne a suposta nulidade procedimental, pude observar que
o número do protocolo apresentado, sem qualquer respaldo de certidão sobre o mesmo,
é carente de prova
por
se
extrair da leitura da peça contida no evento de número 2775414 o número 202100647179 e não 202100644179 como afirmado na peça de ingresso.

Ou seja, o suposto equívoco procedimental quanto a ausência de intimação dos advogados do recorrente também não restou provado, já que demandaria, no caso em análise, a ponderação sobre a veracidade ou não da informação apresentada nos termos do evento supramencionado dada a divergência entre os números da petição supostamente protocolada e aquela que foi juntada aos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
por mais de um fundamento
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO
NO HABEAS CORPUS
Nº
5005236-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROMILDO JUNIOR BRITO SOUZA

AGRAVADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO
INTERNO
NO HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO A LIBERDADE DO PACIENTE – CONDENAÇÃO A PENA DE DETENÇÃO E EM REGIME ABERTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO A SUPOSTA NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 482.549/SP, fixou a compreensão sobre a amplitude do uso do habeas corpus se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente,
sendo que, nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
(AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.

2.
Inadequada a pretensão de supressão de instância na via do Habeas Corpus, acaso não tenha o magistrado se pronunciado sobre a suposta nulidade abraçada pelo impetrante.

3.
Conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, o Habeas Corpus não admite dilação probatória, como por exemplo para aferir regularidade procedimental em caso de divergência do número do protocolo da petição e aquele constante na peça supostamente manejada pela defesa do acusado.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em __01__ de _agosto__ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.